Tribunal: TJMT
Processo: 0008689-15.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008689-15.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA

– CONTRATO TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. O contrato temporário para suprir necessidade de urgência é legal, assegurado ao trabalhador o direito ao recebimento de 13o salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional relativos ao período em que trabalhou. Sentença mantida, Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, nos autos da
Ação de Cobrança
, identificado pela numeração única: 0008689-15.2009.8.11.0041, em tramite perante o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
, onde o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente a pretensão autoral condenando o réu ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) de férias, a partir de 06/03/2004, aos professores contratados temporariamente substituídos pelo Sindicato-autor, que deverão comprovar sua situação em sede de execução individual (ID: 10166997 – páginas 27 a 32).

Inconformada, em suas razões (ID: 105166997 – páginas 33 a 41) a parte Recorrente sustenta quanto a inexistência do direito a férias proporcionais e décimo 13o salário aos servidores temporários, por ausência de previsão legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, julgando integralmente improcedente os pedidos constantes na exordial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (ID: 105166999 – páginas 02 a 08), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Luiz Eduardo Martins Jacob, o qual ao verificar inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito (ID: 1016699 – página 16 a 17).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante transcrito no relatório,
RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, nos autos da
Ação de Cobrança
, identificado pela numeração única: 0008689-15.2009.8.11.0041, em tramite perante o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
, onde o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente a pretensão autoral condenando o réu ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) de férias, a partir de 06/03/2004, aos professores contratados temporariamente substituídos pelo Sindicato-autor, que deverão comprovar sua situação em sede de execução individual (ID: 10166997 – páginas 27 a 32).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A referida sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consignando, ipsis litteris:

"(...) Diante do exposto, e por mais que dos autos constam, com base no art. 269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) de férias, a partir de 06/03/2004, aos professores contratados temporariamente substituídos pelo Sindicato-autor, que deverão comprovar sua situação em sede de execução individual, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária contados da citação, calculadas da seguinte forma: 1) Verbas devidas até 29/06/2009; juros de 1,0% ao mês e correção monetária de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT. 2) Verbas devidas de 30/06/2009 (data da Lei no 11960/09, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9494/97) a 25/03/2015; juros de mora conforme os índices aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pela TR. 3) Verbas a partir

de 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425); juros de mora conforme os índices aplicados à caderneta de poupança e correção monetária calculada pelo IPCA-e. (...)”
(ID: 10166997 – páginas 27 a 32).

Consta nos autos, que a parte Apelada sustenta que a Apelante (MUNICÍPIO DE CUIABÁ) não está efetuando o pagamento aos professores contratados temporariamente as verbas referentes ao 1/3 (um terço) de férias.

Não obstante, a presente Ação de Cobrança visava o recebimento de 1/3 de férias, os quais a Recorrida entendia ser devida aos servidores temporários.

Pois bem.

Nesse aspecto, o artigo 37, II, da CF estabelece que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

Dos documentos acostados aos autos, há comprovação de que efetivamente os contratos foram firmados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público com previsão na Carta Maior.

Assim, para que seja considerado legal, o contrato de trabalho temporário deve observar, além da excepcionalidade da contratação, a ausência de sua prorrogação sucessiva.

A jurisprudência deste sodalício é pacífica em assegurar o recebimento de 13o salário (gratificação natalina) e férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA —NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPUBLICA — TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. CONTRATOS TEMPORÁRIOS — NULIDADE — DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — NECESSIDADE. DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO À ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A mera prestação de serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da Republica. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13o) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. Recurso adesivo não provido.” (TJ/MT, Ap 107682/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)".

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3o, c/c artigo 7o, inciso VIII, XVII, estendeu aos servidores públicos, o direito ao 13o salário com base na remuneração integral e as férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPALIDADE - SERVIDOR TEMPORÁRIO - EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO - PRELIMINAR - ARGUIDA - PRESCRIÇÃO BIENAL - VERBAS TRABALHISTAS - REJEITADA - DIREITO A VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA – PERCEPÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS - ARTIGO 39, § 3o DA CF - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O servidor temporário faz jus aos direitos sociais, assegurados constitucionalmente, tais como férias e terço constitucional. O artigo 39, § 3o da Constituição Federal prevê para os ocupantes de cargo público apenas os direitos estabelecidos no artigo 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, dentre os quais está previsto o pagamento das férias. [...]” (Ap, 62607/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2012, Data da publicação no DJE 28/01/2013)."

Desse modo a sentença se apresenta escorreita e não merece reforma.

Por essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Ainda, em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho incólume a r. sentença
por
seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023